Tribunal: TJDFT
Processo: 0716375-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A da decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer (processo n.o 0707895-26.2024.8.07.0012) ajuizada por NUTRIBASE NUTRIMENTOS LTDA, o MM. Juiz a quo indeferiu a impugnação e manteve a decisão que determinou o pagamento das astreintes, nos seguintes termos: “(...) Conheço da impugnação, vez que tempestiva e presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conforme disposto no pretérito despacho proferido em ID 229970053. No caso em apreço, cumpre destacar que as astreintes, cujo pagamento é perseguido pela parte credora, foram fixadas na decisão prolatada em ID 217093007, que assim dispõe quanto à multa imposta: “ (...) concedo a tutela antecipada de urgência e o faço para que a requerida promova o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte autora (inscrição no 00667537-9, situada na “AG I, R. 62, Lote 141, Galpão 1, São Sebastião-DF”), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a fim de se evitar enriquecimento sem causa”. É incontroverso nos autos que a executada, ora impugnante, foi intimada da obrigação de fazer no dia 11 de novembro de 2024, consoante se observa da certidão em ID 217490899. Da análise dos autos, verifica-se que o documento acostado em ID 220864254 (pág. 2) e novamente inserido no ID 229933574 (pág. 8) pela própria parte ora executada aponta a informação de “fornecimento ativo” em 22/10/2024 (às 16:59:38), contudo nos instantes seguintes (às 16:59:42) contempla situação de “inconsistência”. Neste ínterim, apesar da insurgência da parte impugnante, nenhuma prova documental fora carreada aos autos a fim de corroborar o efetivo restabelecimento do serviço na referida data. A propósito, a ausência de reativação do serviço de energia elétrica restou salientada em manifestação (réplica) da parte exequente, ora impugnada, ocasião em que pugnou, dentre outros, pela certificação da mora, conforme petitório datado de 27/11/2024, apresentado em ID 219009339. Com efeito, não há nos autos elemento de prova a demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação de fazer pela parte executada, inclusive de fazê-lo no prazo legal conferido. Neste cenário, destaco que as astreintes consubstanciam meio de coerção patrimonial para fazer o devedor cumprir a obrigação imposta tal como fora determinado judicialmente. De fato, o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obriga-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa cominatória se destina, assim, à coerção indireta para apoio à efetividade de decisão judicial, sendo instrumento dissuasório ao cumprimento da determinação judicial, e não um fim em si mesmo de caráter compensatório. A parte obrigada é a única responsável pela aplicação, ou não, da multa, pois, caso obedeça ao comando judicial, a referida penalidade não lhe será imposta. Nesse ponto, saliento que eventual isenção ao pagamento da multa cominatória ou redução somente encontraria justificativa caso demonstrada que sua imposição eventualmente se tornou excessiva ou desproporcional, na hipótese de cumprimento parcial superveniente da obrigação ou ainda existindo justa causa para o descumprimento, conforme disposto no artigo 537, § 1o, incisos I e II do Código de Processo Civil. Em que pese as alegações da parte impugnante, verifica-se a proporcionalidade entre o valor cobrado a título de astreintes e o bem jurídico tutelado pela decisão, não tendo apresentado fundamentos suficientes que motivasse a providência pleiteada. Ademais, não se pode olvidar da essência da multa cominatória em sancionar os comportamentos omissivos quanto ao cumprimento de uma obrigação judicial, como no caso em apreço, em que a parte impugnada deixou de cumprir (de forma efetiva) a determinação, ainda que ciente da penalidade que lhe seria imposta. Lado outro, considerando a documentação que instrui os autos, tem-se que a obrigação imposta só fora de fato e efetivamente observada após o dia 29/11/2024. De fato, o documento inserido pela parte exequente (impugnada) em ID 226705236 (pág. 2) aponta que na data de 29/11/2024 a situação da unidade consumidora era “suspensa”. Assim, resta inequívoco que o fornecimento de energia elétrica só foi efetivamente restabelecido após o transcurso de mais de 24 (vinte e quatro) horas da intimação da ora impugnante, o que justifica a incidência da penalidade. “In casu” incumbia à parte executada/impugnante promover o restabelecimento do serviço, de forma efetiva e na data aprazada, de modo que sequer apresentada qualquer justificativa para a demora na sua reativação. Noutro giro, em que pesem entendimentos diversos, entendo que o prazo atinente ao cumprimento da obrigação tem natureza material, devendo ser contado em dias corridos, e não em dias úteis, o que diz respeito tão somente a prazos processuais, a teor do disposto no art, 219, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, o prazo das astreintes, para a contagem da multa diária, deve ser contabilizado em dias corridos e não em dias úteis, por se tratar de prazo de natureza material, o qual deve ser praticado pela parte. Até mesmo porque, no presente caso, a obrigação de restabelecer o fornecimento da energia elétrica é de incumbência específica da ora impugnante, não podendo tal tarefa ser destinada ou delegada aos seus advogados, o que configura prazo de natureza estritamente material. Neste diapasão, o art. 537, § 4o, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa diária é devida desde o dia em que se verificar o descumprimento da tutela específica, da qual a parte foi intimada, até o efetivo adimplemento. Na hipótese em tela, a parte executada fora intimada da decisão no dia 11/11/2024 (ID 217490899), tendo sido concedido o prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas (que se findou em 13/11/2024) para cumprimento, ao passo em que o efetivo adimplemento ocorreu, tão somente, após o dia 29/11/2024 (conforme informado pela parte impugnada, inclusive reconhecido pela impugnante), o que evidencia, portanto, 18 (dezoito) dias de descumprimento da obrigação imposta, demonstrando a regularidade da pretensão versada no petitório de ID 226705236. Em suma, a deflagração da fase de cumprimento de sentença, pleiteada pela parte credora/impugnada (petitório de ID 226200857, aditado em ID 226705236), obedece aos critérios legais e se limita ao título executivo formado nestes autos (ID 219502902), tendo sido instruído, ainda, com demonstrativo discriminado, atualizado e correto do crédito exequendo (vide ID 226705238), não tendo obtido êxito a parte executada/impugnante em demonstrar a inexigibilidade da obrigação. Ante todo o exposto, inacolho in totum a impugnação apresentada pela executada. Sem custas processuais e sem verba honorária, por se tratar de mero incidente processual. A execução prosseguirá nos seus ulteriores termos. De toda sorte, faculto à parte executada o depósito judicial da obrigação de pagar em aberto, evitando-se assim a adoção de medida drástica (penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD). Operada a preclusão desta decisão, intime-se a parte exequente a fim de promover o escorreito prosseguimento do feito, mediante atualização do débito, pugnando pela medida constritiva correlata, no prazo de 5 (cinco) dias. (...) Irresignada, a parte alega que a multa, no importe de R$ 40.852,92 (quarenta mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), mostra-se demasiadamente onerosa. Entende que inexistiu ilegalidade por parte da agravante, que agiu dentro dos limites estabelecidos no contrato e que comprovou o cumprimento da obrigação de religação da unidade consumidora, demonstrando ao menos que o cálculo da multa era incompatível com o período entre a intimação pessoal da decisão e o restabelecimento do serviço. Ao final, requer que seja atribuído ao recurso o efeito suspensivo da decisão que determinou o pagamento das astreintes e, no mérito, a confirmação da liminar para reformar a decisão agravada, reduzindo-se a multa aplicada ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, alternativamente que a verba seja limitada a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), conforme contagem exarada na petição de ID 229933574. Preparo (ID 71207277). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a decisão agravada, diferentemente do alegado pela agravante/executada, foi proferida em razão da demora no cumprimento da decisão do juízo a quo em desfavor da agravante. No ponto, aliás, tem-se por ausente o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, já que a agravante/executada é um empresa de grande porte econômico e, caso o mérito do recurso lhe seja favorável, existem meios disponíveis para a agravante/executada reaver o valor ou eventual diferença que entende cabível. No mesmo prisma, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. DES. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator